Tribunal: STF
Processo: HC 187369
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 552.585. In verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU NULIDADE E DESCONSTITUIU O TRÂNSITO EM JULGADO, MANTENDO, TODAVIA, A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Embora tenha reconhecido a nulidade apontada pela defesa, a decisão ora agravada entendeu não ser o caso de determinar a soltura do paciente, por não se configurar, ainda, demasiado tempo da condenação, de 19/12/2018, bem como pelo fato de a sentença ter indeferido o direito de recorrer em liberdade de forma idônea, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, com motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar que, "pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque [...] estavam traficando “cocaína” e maconha em grande quantidade [37 porções pequenas de maconha, 41,1g; 5 porções médias de maconha, 105,5g; 1 tijolo de maconha, 482g; 69 porções de cocaína, 47,4g], tudo a revelar que a liberdade dos réus colocará em risco a ordem pública, revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa". 
    2. Agravo regimental não provido. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidas “37 porções pequenas de maconha, 41,1g; 5 porções médias de maconha, 105,5g; 1 tijolo de maconha, 482g; 69 porções de cocaína, 47,4g”, tendo sido imposta prisão preventiva.
    Em sede recursal, o paciente e a corré apelaram da sentença penal condenatória por meio de termo de recurso, porém o defensor do paciente desistiu da apelação interposta, implicando, assim, em cerceamento de defesa.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, e declarou “a nulidade decorrente da omissão em intimar o paciente para constituir novo advogado, com a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e a reabertura do prazo para que o paciente apresente recurso de apelação”. Inconformada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz que o paciente está preso desde o dia 05/11/2018, configurando, assim, excesso de prazo na prisão cautelar.
    Narra que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na ordem pública e na quantidade de drogas apreendidas. Contudo, ressalta que não foi demonstrada a periculosidade do paciente, e que a quantidade de drogas não seria tão significativa, uma vez que “o peso bruto da droga em questão representa não mais que 628,6 gramas de maconha e 47,4 gramas de cocaína”. 
    Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes.
    Pugna pela revogação da constrição da liberdade do paciente, nos mesmos moldes em que foi concedido à corré, no julgamento da apelação. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer seja deferida liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde em liberdade decisão final a ser proferida nos autos da ação penal em que figura como réu, já que evidente a aparência do bom direito, conforme acima demonstrado, e presente também o perigo da demora, consubstanciado na manutenção do paciente no cárcere quando cabível a liberdade provisória. 
    Ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja integralmente concedida a ordem, para o fim de cessar o constrangimento ilegal apontado, assegurando-se a Jackson de Araujo Ribeiro o direito de aguardar em liberdade decisão final a ser proferida nos autos da ação penal em que figura como réu. 
    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    II. Reconhecimento de nulidade e manutenção da prisão cautelar
    A decisão ora agravada reconheceu a existência de coação ilegal nos seguintes termos: 
    (...)
    Por fim, embora tenha reconhecido a nulidade apontada pela defesa, a decisão ora agravada entendeu não ser o caso de determinar a soltura do paciente, por não se configurar, ainda, demasiado tempo da condenação, de 19/12/2018 (fl. 18), bem como pelo fato de a sentença ter indeferido o direito de recorrer em liberdade de forma idônea, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, com motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar "pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque [...] estavam traficando “cocaína” e maconha em grande quantidade [37 porções pequenas de maconha, 41,1g; 5 porções médias de maconha, 105,5g; 1 tijolo de maconha, 482g; 69 porções de cocaína, 47,4g], tudo a revelar que a liberdade dos réus colocará em risco a ordem pública (CPP, art. 312), revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 282, §6º)". Confira-se a seguinte transcrição da sentença: 
    [...] 
    Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus comissi delicti (existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP) pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que os réus permaneceram presos durante a instrução processual, para, ao final, serem condenados à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estavam traficando “cocaína” e maconha em grande quantidade, tudo a revelar que a liberdade dos réus colocará em risco a ordem pública (CPP, art. 312), revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 282, §6º).
    Por fim, como bem ressaltado pela representante do MPF, "a imediata soltura do paciente, além de encontrar óbice na supressão de instância, não é cabível pois, sua prisão não decorreu do trânsito em julgado, com o início da execução definitiva de pena, mas do decreto de prisão preventiva, que foi mantido durante todo o curso processual". 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, de igual sorte, guarda consonância com a jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 2.712g de cocaína, 1.251,3g de maconha, 300g de crack, 640 frascos de lança-perfume, 1 galão de 10 litros de lança-perfume, um saco plástico 15.200g de tetracaína e outro invólucro plástico com 24.600g da “mesma substância tetracaína, produto químico destinado à preparação de drogas”. 3. Eventuais vícios na prisão em flagrante não foram apreciados pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito do recurso ordinário interposto no STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/05/2019)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS COM QUE FOI SURPREENDIDO NO MOMENTO DA PRISÃO – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 9/5/2019)
    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente